Tribunal: TJDFT
Processo: 0030461-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA POR DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

1 Réus condenados por infringirem os artigos 33 e 35, combinados com 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06. O Superior Tribunal de Justiça determinou o recálculo da dosimetria das penas, excluindo circunstâncias judiciais desabonadas por razões inerentes ao tipo, o bis in idem de outra e o aumento da pena pecuniária em recurso exclusivo da Defesa. Pena reformulada de acordo com os parâmetros determinados pela ?Corte Superior.

3 Apelações parcialmente providas.